Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 2.1. E contradição consiste em divergências entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que a discussão acerca da propriedade do imóvel demanda questão dilatória e não é compatível com o rito especial do inventário, podendo ser discutida em ação própria. 3.1. O acórdão embargado definiu expressamente que, em que pese conste na matrícula do imóvel a informação de que a de cujus e seu ex-cônjuge adquiriram o imóvel por meio de compra e venda em 09/03/2012, é certo que existe cessão de direitos sobre o imóvel outorgado pelo ex-cônjuge à de cujus não levada a registro na matrícula, de modo que não está comprovada a propriedade exclusiva do imóvel pela de cujus. E questões que dependem de outras provas devem ser remetidas para as vias ordinárias, e não discutidas nos autos da ação de inventário.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Não se pode definir caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.